Tribunal: TJMT
Processo: 1005435-57.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005435-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), ARI SCARIOT - CPF: 208.607.901-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REQUERIDA PELAS PARTES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGO DAS PARTES

–

APLICAÇÃO DO ART. 95, § 3º, II DO CPC
–
RESPONSABILIDADE DO ESTADO QUANTO À PARTE DAQUELE QUE É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 95, § 3º, inciso II, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes deve seu valor ser rateado igualitariamente, ficando sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais da parte atribuída àquele que é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005435-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

SEGURADORA LÍDER

AGRAVADO:

ARI SCARIOT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança n. 1002434-92.2019.8.11.0002, ajuizada por
ARI SCARIOT
, que determinou a realização de perícia, atribuindo à ora agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais a serem depositados no prazo de 10 (dez) dias.

A seguradora agravante afirma que a decisão merece reforma, pois, embora o agravado seja beneficiário da gratuidade judiciária, a perícia foi requeria por ambas as partes, pelo que entende inaplicável a inversão probatória na presente demanda.

Afirma que, no caso, deve ser aplicada as regras descritas nos arts. 82, 95, 98 e 373, todos do CPC.

Pretende que as custas periciais sejam pagas ao final por quem for sucumbente ou rateadas entre as partes, e, em caso de improcedência, pelo Estado, uma vez que o agravado é beneficiário da gratuidade.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para
“reformar a decisão que determinou o pagamento da perícia técnica pela agravante, de forma que o pagamento das despesas da perícia técnica seja rateada entre as partes, bem como seja brutalmente reduzido, em valor compatível com o trabalho a ser realizado”
(
sic
).

O efeito suspensivo foi
deferido
por esta Relatora em 17/03/2020, conforme se observa pela decisão de Id 37364484.

Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id 44491992.

O Preparo foi recolhido, consoante se comprova no Id 36141967.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança n. 1002434-92.2019.8.11.0002, ajuizada por
ARI SCARIOT
, que determinou a realização de perícia atribuindo à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais a serem depositados no prazo de 10 (dez) dias.

Entretanto, em se tratando de honorários periciais, quando a perícia é requerida por ambas as partes, a legislação processual prevê o seu rateio, consoante dispõe o art. 95, do CPC,
in verbis
:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

In casu
, conforme se observa pela decisão agravada (Id 36111456), a realização da perícia determinada pela MMª Juíza de primeiro grau, sem observar o requerimento das partes, impõe a aplicação do dispositivo supracitado.

Neste sentido já decidiu esta e. Câmara,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO – APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo juízo ou requerida por ambas as partes, impõe-se o rateio entre os litigantes do pagamento dos honorários periciais, em conformidade com o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil.
(N.U 1009773-45.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018).”

(N.U 1013281-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – ENCARGO DAS PARTES – RATEIO – APLICAÇÃO DO ART. 95 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 95 do CPC, compete às partes, na forma de rateio, o pagamento das custas da perícia quando determinada de ofício pelo Juiz.
”
(N.U 1013361-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Inobstante a isso, o mesmo art. 95, em seu parágrafo 3º, inciso II, leciona que
nas hipóteses em que o pagamento recair sobre aquele que faz
jus
à gratuidade
deve ser arcado pelo Estado, senão vejamos:

“Art. 95. [...]

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

[...]

II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
”

Aliás, é a jurisprudência deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA –OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3º DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJMT
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.
Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I – custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
”
(N.U 1004487-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
apenas
para determinar que o custeio dos honorários periciais seja rateado entre as partes, observando-se o disposto no art. 95, §3º, II, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020